Tribunal: TJDFT
Processo: 0711039-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase de pronúncia, a qualificadora somente poderá ser excluída quando inequivocamente dissociada do conjunto probatório. Outrossim, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate.
2. No caso, há fortes indícios de que o pronunciado tentou contra a vida da vítima porque ela, em tese, interveio em contenda e impediu que o acusado prosseguisse com as agressões perpetradas em desfavor de terceiro. Mantida a qualificadora do motivo fútil.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.